Tribunal: STF
Processo: RE 953147
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de benefício previdenciário concedido em data anterior à edição da Medida Provisória 1.523/97. Decadência. Incidência. Precedentes. 4. Decisão em consonância com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE-RG 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014, tema 313 da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.